Tribunal: TJSP
Processo: 2048924-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação revisional cumulada com consignação incidental - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação revisional cumulada com consignação incidental - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira do agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048924-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
PEREIRA IVANISKI, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048924-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13727 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2048924-13.2020.8.26.0000
Agravante: Pedro Pereira Ivaniski
Agravado: Banco Pan S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 20a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Raquel Machado Carleial de Andrade
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13727
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita - Ação
revisional cumulada com consignação incidental - Decisão que
indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça -
Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande
monta Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da
posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe
gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios

Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira
do agravante de arcar com custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família Possibilidade de
novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa
processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do
NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação
e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação revisional cumulada com consignação incidental que o agravante move
em face do agravado, indeferiu o pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos, não sendo motivo para indeferimento da
benesse o fato de ter ajuizado a demanda fora de seu domicílio e constituído advogado
particular.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048924-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13727 - GC
3
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. O autor tem domicílio em SANTA CATARINA, tendo
optado, por mera liberalidade, ajuizar a ação no foro do domicílio
da ré, sito em outro Estado da federação. Quisesse a benesse legal,
deveria ter aforado a demanda na Comarca em que reside. Nesse
sentido já decidiu a 32a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal
de Justiça nos autos do agravo de instrumento 209608-13.2016,
São Paulo, 2/6/2016, voto 3703, Rel. Kioitsi Chicuta: "EMENTA:
Assistência judiciária. Decisão de indeferimento. Demandante que
opta por ajuizar a ação em outro Estado da Federação. Situação
que revela incompatibilidade com aquela que, embora possa
propor a ação na Comarca de residência, opta por outra distante.
Recurso desprovido. A parte optou por ajuizar a ação em Estado
diverso e longe de seu domicílio, situação incompatível com aquela
que atua com pretensão ao benefício da assistência judiciária.
Logo, o benefício deve ser indeferido por falta de pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque podia
acionar a empresa ré em sua Comarca" Foi o mesmo o
entendimento da 18a Câmara de Direito Privado no julgamento do
agravo de instrumento no 2030064-66.2017 em caso idêntico ao
destes autos: "EMENTA: Agravo de instrumento. Justiça Gratuita.
Indeferimento. Relação de consumo. Parte e respectivo patrono
domiciliados na comarca de Belo Horizonte/MG. Propositura da
ação em São Paulo, capital. Autor que renunciou à prerrogativa de
foro, bem como se propõe a arcar com gastos absolutamente
desnecessários. O realmente hipossuficiente não agiria desta
forma. Como consequência, entende-se que o agravante possui
plenas condições de arcar com as custas e despesas do processo.
Agravo não provido". Também foi o entendimento da 29a Câmara
de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento no 2049029-
92.2017 "EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais Pedido de gratuidade formulado pela autora Benefício
indeferido Admissibilidade da concessão quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento
Autora domiciliada em Minas Gerais que contrata advogado
particular para ajuizamento da demanda em São Paulo Renúncia
ao foro privilegiado previsto na legislação consumerista - Postura
em afronta à lógica do sistema que regula a justiça gratuita
Capacidade de arcar com as despesas de deslocamento próprias e
do advogado Agravo desprovido." Vale ainda citar as observações
feitas pelo ilustre relator Francisco Occhiuto Júnior por ocasião
do julgamento do agravo de instrumento 2038880-37.2017 "Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048924-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13727 - GC
4
efeito, o recorrente tinha a possibilidade de ajuizar a demanda no
foro de seu domicílio, Belo Horizonte Minas Gerais, mas optou por
ajuizá-la em São Paulo, Capital, sem qualquer justificativa
plausível, apenas argumentando que pode optar por propor a
demanda no foro que entender ser mais benéfica (sic), in casu, do
requerido. Anoto, por oportuno, que o escritório de seu advogado
também é em Belo Horizonte. Alguma coisa está errada e não veio
aos autos. Nessa esteira, bem observou o d. magistrado a quo ao
anotar que: (...) tendo o autor domicílio em Minas Gerais, podendo
ingressar com esta ação em seu domicilio por se tratar de relação
de consumo, não se justifica a propositura da ação aqui sem o
recolhimento das custas. A escolha desta Comarca e a contratação
de banca particular de advogados indica ter a parte autora
possibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio." (fl. 63
dos originais). Assim, entendo que a alegação de hipossuficiência
financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do
domicílio do autor, garantido na súmula 540 do STJ. Ora, preferir
o autor deslocar seu pleito para foro distante, sem despender o
necessário ao exercício do direito de ação e sem qualquer
vantagem para o desfecho da lide, onera o Estado e a parte
contrária, pela eventual necessidade da prática de atos fora da
comarca, e até pelo custeio de seu próprio deslocamento para este
foro. Assim, feita a opção pela sede da ré Oi Móvel S/A, apesar de
ter o autor pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio, conclui-
se que possa arcar com as despesas e ônus decorrentes sem
prejuízo de seu sustento. De outra forma, não se estaria aplicando
a lei aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum." Assim indefiro os benefícios da gratuidade.”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048924-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13727 - GC
5
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art. 99 do NCPC “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade
de justiça”, há elementos suficientes em prova de que o agravante não preenche os
pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois se qualifica como aposentado
que lhe gera rendimentos, e assumiu prestação mensal para aquisição do veículo no
montante de R$ 683,86, pelo período de quatro (4) anos, e à causa foi atribuído o valor de
13.119,24, que gera taxa judiciária e custas de valor mínimo, de modo que são elementos a
não comprometer o sustento próprio ou da família do agravante.
De outra parte, ainda que se qualifique o agravante como
hipossuficiente, e ostentando a posição de consumidor, no mínimo por equiparação, do que
teria direito de aforar a ação em seu domicílio, com as óbvias vantagens (Súmula no 77
desta Corte de Justiça, que assim estabelece: “a ação fundada em relação de consumo
pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do
domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência
de ofício em qualquer dos casos”), optou por mover ação fora de seu domicílio Taquara
Verde/SC, assumindo gastos de deslocação ao foro da ação, patenteando ter ele condições
de arcar com o dispêndio do processo.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado ao agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048924-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13727 - GC
6
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)